Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO em desfavor de WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Ao ID 16356788, determinei que a autora emendasse a inicial, efetuando o depósito do art. 968, II, do NCPC. A autora se manifestou aos ID’s 16392453, 16392455 e 16392456. Contudo, a emenda não foi cumprida a contento. Explico. Analisando a guia de depósito juntada ao caderno processual (ID 16392455), observo que esta foi vinculada ao processo no 0701663-41.2018.07.0001, proveniente da 3a Vara Cível de Brasília, e não à presente ação rescisória (0713620-71.2020.8.07.0000). Assim, vislumbro que a ação aqui discutida ainda não cumpriu os ditames do art. 968, II, do NCPC, eis que não consta depósito vinculado a este juízo. Desse modo, para atender por completo os comandos supras, PELA DERRADEIRA VEZ, concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para saneamento do vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o caput do artigo 188 do Regimento Interno do TJDFT. Após conclusos. Intime-se.